Tribunal: TJES
Processo: 5002458-20.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002458-20.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: THAYNAN SOUZA VIEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, discordo do eminente Relator e voto no sentido de manutenção da sentença ora atacada, inclusive no tocante ao quantum
debeatur
dos danos morais outrora fixados, por entender, dentre os paradigmas da responsabilidade civil a existência do caráter pedagógico e punitivo do dano moral, sendo imperioso coibir as chamadas faltas lucrativas perpetradas pelas grandes empresas, que por vezes não se empenham em melhorar seus serviços ou evitar a violação de danos de direitos do consumidor. Ademais, não entendi o valor como desarrazoado ou desproporcional, uma vez que hialina a falha na prestação de serviços pela recorrente. É como voto, devendo a mesma ser condenada ao pagamento de custas e honorários em 15% ̈sobre o valor da condenação, ante a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: THAYNAN SOUZA VIEIRA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ESTORNO DE VALORES E CANCELAMENTO DE CONTRATOS OBJETO DE FRAUDE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS EM RAZÃO NA DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese
do
Requerido
/Recorrente
:
Logo após o recorrido acionar os canais de atendimento do recorrente, o problema fora solucionado, com o estorno das transações contestadas, com o crédito dos valores descontados e o cancelamento da operação não reconhecida. Não houve resistência à pretensão autoral, não havendo necessidade de se invocar o Estado-Juiz para resolver um conflito inexistente, não havendo interesse processual. No mérito, afirma que as operações foram efetuadas por “Internet Banking”, mediante validação de senha pessoal e intransferível, com chave de segurança, confirmados pelo recorrido, não havendo falha nos serviços prestados. O recorrido entrou em contato com o SAC do recorrente, onde digitou os 50 números contidos no cartão de segurança para validar a transação, após a informação da senha, existindo áudio demonstrando o fato. Não responde o banco pela inobservância de parâmetros mínimos de cautela por parte do consumidor, sendo causa de excludente de responsabilidade do Banco. Em que pese tais situações, o banco recorrente atendeu as solicitações do recorrido e estornou os valores transferidos de boa fé. Não havendo a prática de ato ilícito pelo banco, não há que se falar em indenização por danos morais. Deve ser reduzida a indenização fixada a título de danos morais, eis que desproporcional e irrazoável. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, e, alternativamente, pela redução do valor da indenização a título de danos morais.
2. Tese d
o

Autor
/Reco
rrid
o
:
O dano causado pela falha da segurança não fora superado, eis que teve de esperar por semanas por uma solução administrativa para poder utilizar de seu dinheiro que estava guardado sob os cuidados do recorrente, resultado em abalo emocional e psicológico irreparável. Registrou a ocorrência de fraude no SAC da recorrente, que falaram que nada poderiam fazer, levando-a a registrar um Boletim de Ocorrência na polícia civil para a solução do problema, e, mesmo assim, a recorrente manteve a indisponibilidade de seus valores por semanas, não havendo que se falar em falta de interesse de agir. No mérito, afirma que em nenhum momento forneceu seus dados pessoais e senhas para terceiro, que foram roubadas por falhas na própria segurança da recorrente. As provas fornecidas pela recorrida podem ser manipuladas pelo próprio sistema, sendo que nada provam. Da mesma foma, o contrato de empréstimo firmado em seu nome, sem qualquer autorização, ultrapassava seus limites, não tendo sido adotadas quaisquer medidas de segurança pelo recorrente. A recorrida ficou privada de seu dinheiro por quase um mês, justamente quando mais precisava dos valores. Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado, tendo apresentado contrarrazões (ID 332556).
3. Sentença:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR

a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Inicialmente, não há que se falar em falta de interesse de agir, eis que a recorrida busca a reparação por supostos danos morais, derivados do ato ilícito em que alega ter sido vítima, consubstanciado no fato de que teria ficado privada de valores que estavam depositados em sua conta poupança, por falha no sistema de segurança do banco. O fato do recorrente ter solucionado o problema de forma administrativa – cancelando o contrato realizado e devolvendo os valores retirados da poupança – resolve a questão, tão somente, no plano material, sendo que a recorrida questiona com a presente demanda os supostos danos extrapatrimoniais sofridos, não havendo que se falar, portanto, em falta de interesse de agir. No mérito, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a falha no sistema de segurança dos dados bancários da recorrida ocorrera por culpa exclusiva da consumidora. O áudio apresentado não traz elementos que indiquem que a recorrida tenha fornecido sua senha e dados pessoais a terceiros, possibilitando a burla no sistema antifraude do banco recorrente. Na verdade, competiria a recorrente a demonstração de que a burla de seu sistema ocorrera por culpa exclusiva da vítima, situação não demonstrada nos autos. Compete a recorrente a manutenção e segurança de seus sistemas bancários, e, mesmo que a recorrida tenha sido ludibriada por terceiros para fornecer seus dados bancários, o que geralmente ocorre nos casos de fraudes bancárias, é da responsabilidade do agente financeiro a existência de sistemas voltados a impedi-las, responsabilidade que não pode ser transferida ao consumidor. O dano moral é patente no caso concreto, haja vista que a recorrente confirma que a recorrida acionara a mesma em razão da fraude, tendo esta demorado demais em sua resposta, abalando a psiquê da consumidora, gerando angústia na mesma, ainda mais diante da indisponibilidade de valores depositados em sua conta poupança. De outra banda, entendo que o quantum arbitrado no caso concreto fora desproporcional, posto que desconsiderou a declarada hipossuficiência da autora, o fato do banco recorrente também ter sido vítima de fraudadores, e, que apesar da demora, os danos materiais foram integralmente reparados. Dessa forma, entendo com justo, adequado e proporcional a fixação dos danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia esta que entendo que reparará o sofrimento da vítima com a situação, sem ensejar o seu enriquecimento sem causa.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente,
reduzir
a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial que não fora objeto de recurso. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.